Tribunal: STF
Processo: HC 50633
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-09
Data de publicação: 1973-04-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. PEDIDO DE REVISÃO. NULIDADES PROCESSUAIS NÃO
CONSIDERADAS NESTE PROCEDIMENTO. INCOMPETENCIA DO S.T.F. PARA
APRECIA-LAS EM WRIT ORIGINARIO ( CONSTITUIÇÃO, ART... 119, I, H).
II. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO ORDENADA A REMESSA DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DA JUSTIÇA.